Tribunal: STF
Processo: AI 177116
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: - Não cabe examinar, em agravo de instrumento,
questão destinada a tornar sem efeito o acórdão recorrido, nem mesmo
suscitada na petição de recurso extraordinário.
Direito de defesa deduzido, pelo acórdão, diretamente de
decreto regulamentar, sem necessidade do apelo ao princípio
constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, dado como contrariado
pela ora Agravante).